Tribunal: TJSP
Processo: 0013559-72.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela autora, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela autora, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na ação coletiva – Pretensão individual que prevalece sobre o decidido no âmbito coletivo – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ausência de interesse de agir – Confirmação da r. sentença destes autos, que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito – Configurada a litigância de má-fé, por parte da apelante, constatada a intenção de alterar a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC) - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação - ac
Registro: 2020.0000250762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013559-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARIA HELENA DONHA ALCANFOR ANDRADE, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013559-72.2019.8.26.0482 -
2
VOTO No 18.337
APELAÇÃO No 0013559-72.2019.8.26.0482
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
(SINTRAPP) RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO BIÊNIO E SEXTA PARTE
COISA JULGADA Ação individual proposta pela autora,
objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na
ação coletiva Pretensão individual que prevalece sobre o
decidido no âmbito coletivo Matéria acobertada pela coisa
julgada Ausência de interesse de agir Confirmação da r.
sentença destes autos, que reconheceu a coisa julgada e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito Configurada a
litigância de má-fé, por parte da apelante, constatada a
intenção de alterar a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do
CPC) - Recurso não provido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
por MARIA HELENA DONHA ALCANFOR ANDRADE em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, objetivando o
recálculo dos adicionais por tempo de serviço (biênio e sexta-parte) e
diferenças devidas, conforme título executivo oriundo de Ação Civil Pública
(Processo n.o 0028364-45.2010.8.26.0482) ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente
(SINTRAPP), em 09/12/2010, em face da Fazenda Pública Municipal de
Presidente Prudente.
A r. sentença de fls. 451/58, cujo relatório é
adotado, acolheu a impugnação ofertada e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, pela ocorrência da coisa julgada, os termos do artigo
485, inciso V, do CPC; e, em razão da sucumbência, condenou a exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013559-72.2019.8.26.0482 -
3
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (ex vi do
artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC/2015).
Inconformada, apelou a exequente (fls. 461/66).
Aponta que “o sistema processual da tutela coletiva visa garantir que o autor
da ação individual tenha, inequivocamente, ciência da ação coletiva, a fim
de que, valendo-se da própria razão, possa optar por aproveitar-se do feito
coletivo - e suspender sua ação - ou continuar com sua demanda individual.
Contudo, o que se verifica dos autos é que a Apelante não foi cientificada, o
que motivou o prosseguimento da demanda individual” fls. 465. Requer o
provimento do recurso, para reformar a r. decisão, determinando-se o
prosseguimento ao cumprimento de sentença, revertendo-se os ônus da
sucumbência.
Recurso processado com contrarrazões (fls.
470/77), informando que “depreende-se claramente dos autos dos
documentos de fls. 375/442 que a parte corrente foi inequivocamente
cientificada da tramitação da ação coletiva e, ciente desta circunstância e
das consequências impostas pelo artigo 104 do Código de Defesa do
Consumidor, manifestou expressamente desejo em prosseguir sua
pretensão por meio da ação judicial deduzida”. fls. 472.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, de se consignar que é caso de
manutenção do decidido pelo D. Juízo “a quo” de reconhecimento da coisa
julgada.
No âmbito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como
constou da r. sentença guerreada o ente sindical buscava o
“reconhecimento do direito ao recebimento pelos servidores (substituídos)
dos adicionais por tempo de serviço ('biênio') e sexta-parte calculados sobre
seus vencimentos integrais” (salário base, gratificações e vantagens
incorporadas), “bem como a condenação ao pagamento das diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013559-72.2019.8.26.0482 -
4
pretéritas, e a fixação dos ônus sucumbenciais.” (fls. 196).
No
mesmo
sentido,
verifica-se
o
acórdão
proferido por esta C. Câmara de Direito Público (fls. 213/17), ao qual a
Fazenda Pública sucumbente interpôs embargos infringentes, cuja ementa
do acórdão deu-se nos seguintes termos:
EMBARGOS
INFRINGENTES
-
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. Adicional por tempo de
serviço e sexta-parte. Vencimentos integrais. Artigo
125, da Lei Orgânica do Município. Totalidade dos
vencimentos.
Exclusão
restrita
às
vantagens
eventuais. Acórdão mantido. Embargos rejeitados
(Embargos
Infringentes
no
0028364-54.2010.8.26.0482, 8a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
CRISTINA
COTOFRE,
j.
26/03/2014, DJe 01/04/2014).
No âmbito individual, a autora ajuizara ação de
conhecimento no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Presidente Prudente, distribuído sob o no 1000936- 95.2015.8.26.0482, com
o mesmo objeto da ação coletiva, conforme se verifica da ementa relativa ao
julgamento de recurso inominado, correspondente ao processo supracitado,
que julgou improcedente a demanda:
ADICIONAL por TEMPO DE SERVIÇO Biênio
Servidor Municipal Inconstitucionalidade do Art. 125 da
Lei Orgânica do Município de Presidente Prudente
declarada pelo Órgão Especial do TJSP Recurso do
Município provido Reforma da sentença. (Recurso
Inominado no 1000936-95.2015.8.26.0482, 3a Turma
Cível do Colégio Recursal de São Paulo, Rel. Carlos
Eduardo Lombardi Castilho, j. 25/05/2017).
Verifico, portanto, que há similitude entre o pedido
e a causa de pedir de ambas as demandas.
Assim, com o trânsito em julgado do acórdão
mencionado, fica a ora apelante impossibilitada de alegar qualquer questão
relacionada com o mérito daquele lide, ante a coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013559-72.2019.8.26.0482 -
5
Sobre a coisa julgada, rezam os seguintes artigos
do NCPC:
“Art. 337: § 1o - Verifica-se a litispendência ou a
coisa
julgada,
quando
se
reproduz
ação
anteriormente ajuizada;
§4o - há coisa julgada quando se repete ação que
já foi decidida por decisão transitada em julgado”;
“Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Logo, ressalto que não há que se falar em
necessidade de identidade de partes, pois na ação individual o titular da
demanda é também o titular do direito material nela deduzido (legitimação
ordinária), enquanto na coletiva o autor da lide atua em nome próprio na
defesa de interesses de outrem (legitimação extraordinária ou substituição
processual).
Diante desse quadro, não há dúvidas de que,
tanto na ação individual como na ação coletiva, houve postulação em juízo
de pedido e causa de pedir idênticas, debatendo-se a mesma situação
jurídica, apenas sob enfoques jurídicos distintos, um no plano individual e
outro no coletivo.
3. E não cabe, como quer a autora, beneficiar-se
do melhor das duas ações. Assim, se a ação anterior tinha como pedido o
“recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais”, e informada sobre
a existência de ação coletiva com o mesmo pedido, optou por prosseguir
com a demanda individual, conforme se verifica a fls. 393/94, não há que se
falar neste momento que “não ocorreu informação da ação coletiva na ação
individual” fls. 463.
Neste ponto, verifico patente ocorrência de
litigância de má-fé por parte da apelante, ao afirmar que não fora informada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013559-72.2019.8.26.0482 -
6
da existência de demanda coletiva com o mesmo objeto (razões de
apelação fls. 463), de forma que, neste momento, a mesma incide no art.
80, inciso II, do CPC, alterando a verdade dos fatos, pois comprovadamente
foi informada da ação coletiva, nos termos da sua manifestação à
contestação de fls. 393/402.
Portanto, nos termos do artigo 81, §2o, do CPC,
condeno a apelante a pagar multa que fixo em um salário mínimo, corrigido
da data deste acórdão.
4. Assim sendo, de rigor a manutenção da r.
sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
CPC.
5. Vencida, condeno a autora ao pagamento dos
honorários recursais, fixados R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do
artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015, além da multa pela litigância de má-fé
fixada em um salário mínimo (item 3), corrigidos da data do acórdão,
observada a gratuidade processual concedida, que não afasta o pagamento
da multa ora estipulada (art. 98, §4o, do CPC).
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator